Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPORTAR O ÔNUS. DEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. LESÕES PÓS OPERATÓRIAS. CONSEQUÊNCIAS HABITUAIS DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS. APONTADOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada, mediante extratos bancários anexados ao recurso, a ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, é medida necessária o deferimento do benefício a advogada que na ocasião em que postula a majoração dos honorários advocatícios, pretende recorrer sob o pálio da gratuidade de justiça.
2. É inviável a juntada de novos documentos em sede recursal, excetuada as hipóteses do art. 435 do CPC. Assim, não se enquadrando na exceção legal, os documentos apresentados em fase recursal, sem o crivo do contraditório, não devem ser apreciados.
3. De acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do médico é subjetiva, e deve ser apurada mediante a verificação da culpa.
4. É de se manter a r. sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais se, em que pese à argumentação da autora, as provas colhidas no decorrer da instrução não evidenciam o apontado erro médico, nem que houve negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos réus.
5. A perícia coerente com o acervo probatório, deve ser considerada preponderante, sendo certo que argumentações da autora/recorrente, desacompanhadas de provas contundentes, não servem para rebater o laudo pericial produzido por profissional médico atestando que os procedimentos foram realizados por profissionais capacitados e dentro da melhor técnica.
6. O Magistrado, no arbitramento dos honorários advocatícios, não deve considerar apenas os percentuais indicados pelo legislador (art. 85, § 2o, do CPC/2015), podendo para tanto, em casos excepcionais, utilizar-se dos preceitos indicados pelo § 8°, do mesmo diploma processual, especialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar o prevalecimento de valores exorbitantes, que não se ajustam ao trabalho realizado pelo patrono.
7. Recursos desprovidos.